Tribunal: TJSP
Processo: 1030836-46.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Sentença baseada nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Julgamento anulado – Exegese do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Peculiaridade do caso concreto – Incidência do artigo 1.013 do Código de Processo Civil – Análise do mérito da ação pela Turma Recursal.

DECLARATÓRIA – Pedidos de concessão de uso especial

Ementa:

EXTINÇÃO DO PROCESSO – Sentença baseada nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Julgamento anulado – Exegese do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Peculiaridade do caso concreto – Incidência do artigo 1.013 do Código de Processo Civil – Análise do mérito da ação pela Turma Recursal.

DECLARATÓRIA – Pedidos de concessão de uso especial de área pública para fins de moradia, com fulcro na Medida Provisória no 2.220/2001, ou a opção de compra da fração ideal ocupada, bem como reparação moral por inércia do Poder Público – Não cabimento – Direito à moradia que foi incluído no rol dos direitos sociais – Tese da necessidade duma postura judicial que efetive o direito consagrado no texto constitucional – Ausência dos requisitos para o reconhecimento do direito buscado – Utilização inapropriada da Medida Provisória no 2.220/2001 – Autora que não preenche os requisitos autorizadores – Área pública travada em processo de reintegração por esbulho – Afronta ao 1o, caput, da legislação de regência – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030836-46.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCIENE
ALVES VITORIANO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 2 de 8
VOTO No 28918
APELAÇÃO CÍVEL No 1030836-46.2018.8.26.0506
FORO DE ORIGEM: RIBEIRO PRETO
APELANTE(S): LUCIENE ALVES VITORIANO
APELADO(S): COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO
PRETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
EXTINÇÃO DO PROCESSO Sentença baseada nos artigos
330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil
Julgamento anulado Exegese do artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal
Peculiaridade do caso concreto

Incidência do artigo 1.013 do Código de Processo Civil Análise
do mérito da ação pela Turma Recursal.
DECLARATÓRIA Pedidos de concessão de uso especial de
área pública para fins de moradia, com fulcro na Medida
Provisória no 2.220/2001, ou a opção de compra da fração ideal
ocupada, bem como reparação moral por inércia do Poder
Público Não cabimento Direito à moradia que foi incluído no
rol dos direitos sociais
Tese da necessidade duma postura
judicial que efetive o direito consagrado no texto constitucional
Ausência dos requisitos para o reconhecimento do direito buscado
Utilização inapropriada da Medida Provisória no 2.220/2001
Autora que não preenche os requisitos autorizadores
Área
pública travada em processo de reintegração por esbulho

Afronta ao 1o, caput, da legislação de regência Apelação não
provida. Vistos. Apelação tempestiva interposta por Luciene Alves
Vitoriano contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Ribeirão Preto (fls 52/53, aclarada a fls 96), que
extinguiu nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do
Código de Processo Civil, ação ajuizada em face da Companhia
Habitacional e da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Reclamava-se
a concessão de uso especial de área pública para fins de moradia, com
fulcro na Medida Provisória no 2.220/2001, ou a opção de compra da
fração ideal ocupada, bem como reparação moral por inércia do poder
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 3 de 8
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) interesse de
agir; b) reintegração em andamento; c) observância ao artigo 6o da
Constituição Federal; d) antecipação de tutela (fls 98/105).
Apelo respondido (fls 113/118 e 123/128).
É o relatório.
1- Luciana Alves Vitoriano acionou a Companhia
Habitacional de Ribeirão Preto e a Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, pleiteando com fulcro na Medida Provisória no 2.220/2001 a
concessão de uso especial de área pública, a qual é objeto dos autos de
Reintegração de Posse no 0022636-04.2017.8.26.0506, para fins de
moradia, ou a opção de compra da fração ideal ocupada, bem como
reparação moral por inércia do Poder Público.
2- Incide na espécie o disposto no artigo 5o, inciso XXXV1,
da Constituição Federal, diante da peculiaridade do caso concreto, não
obstante entendimento de que há necessidade de negativa da
Administração como condicionante para ajuizamento de lides desta
natureza, a teor do artigo 6o da Medida Provisória no 2.220/20012.
Nestes termos, anulo a sentença apelada e, com arrimo no
artigo 1.013 do Código de Processo Civil, passo a análise do mérito da
causa.
3- Ao mérito:
O direito à moradia foi incluído no rol dos direitos sociais
pela Emenda Constitucional no 26, de 14/02/. Eis a atual redação do
dispositivo constitucional que alberga os direitos sociais:
1Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Inciso XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
2 Art. 6o - O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via
administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou
omissão deste, pela via judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 4 de 8
Art. 6o - São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Contudo, apesar dessa incorporação tardia ao texto, desde
a promulgação da Constituição o direito de moradia já estava
amparado, pois nos termos do art. 23. IX, todos os entes federativos têm
competência administrativa para promover programas de construção de
moradias e melhoria de condições habitacionais e de saneamento
básico.
Também, partindo da ideia de dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III), direito à intimidade e à privacidade (art. 5o, X) e de ser a
casa asilo inviolável (art. 5o, XI), não há dúvida de que o direito à
moradia busca consagrar o direito à habitação digna e adequada, tanto
é assim que o art. 23, X, estabelece ser atribuição de todos os entes
federativos combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização,
promovendo
a
integração social dos setores
desfavorecidos (Pedro Lenza - Direito Constitucional Esquematizado,
16a edição, página 1078, Saraiva, 2012).
Já se reconhecia antes, na órbita internacional, a dimensão e
importância deste direito, indissociável da personalidade humana.
Deveras, ensina Sergio Iglesias Nunes de Souza que o
direito à moradia foi reconhecido como direito humano, sobretudo pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e pela Convenção
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966),
estando presentes os fundamentos do direito à moradia como tal e o
dever do Estado brasileiro em promover e proteger , por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 5 de 8
medidas legislativas, políticas progressivas de desenvolvimento do setor
habitacional no país (Direito a Moradia e de Habitação - Análise
comparativa e suas implicações teóricas e práticas com os direitos da
personalidade, 2a edição, página 247, Revista dos Tribunais, 2008).
Inegável a necessidade de uma postura judicial que
densifique e efetive o direito consagrado no texto constitucional.
Destaca Inocêncio Mártires Coelho: Nesse contexto, torna-
se extremamente complexa, para não dizer penosa, a
interpretação/aplicação das normas constitucionais definidoras dos
direitos sociais, na medida em que, de um lado, os seus operadores,
independentemente de sentimentos de ordem pessoal, são obrigados a
emprestar-lhes a máxima efetividade afinal de contas, esse é um dos
princípios da interpretação especificamente constitucional e, de outro,
devem observar, também, outros cânones hermenêuticos de igual
hierarquia, como os princípios da unidade da Constituição, da correção
funcional e da proporcionalidade ou da razoabilidade, a cuja luz,
sucessivamente não podem interpretar a Lei Fundamental em “fatias”,
desrespeitar o seu modelo de separação dos Poderes e, tampouco,
proferir decisões segundo particulares concepções de justiça por mais
respeitáveis que sejam -, de todo incompatíveis com a ordem de valores
plasmada na Constituição. Neste, como em muitos outros domínios,
enganam-se os que acreditam juristas e filósofos que é possível
fazerem-se coisas com palavras.
Queiramos ou não, em todas as esferas onde vive o homem
concreto, parece que ainda continua válida a célebre XI Tese sobre
Feuerbach, de Karl Marx: “Os filósofos não fizeram mais do que
interpretar o mundo de diversos modos, porém o de que se trata é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 6 de 8
transformá-lo”, muito embora para outros pensadores, igualmente
atilados, a interpretação do mundo em termos hermenêuticos, não
positivísticos
inclui desde logo e de forma inevitável a sua
transformação, um fato do qual não se dão conta os observadores
menos atentos (Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho,
Paulo Gustavo Gonet Branco - Curso de Direito Constitucional, 4a
edição, página 763, Saraiva, 2009).
Inolvidável também que a falta de moradia digna conduz ao
agravamento de outros problemas sóciofamiliares, e à violação de outros
tantos direitos fundamentais. Faltará a referência de um lar, um porto
seguro de realização da intimidade e privacidade (vale a máxima a man's
home is his castle), sem contar a higidez físico-psíquica, e a própria
saúde.
Apesar da importância deste direito de segunda dimensão, a
sua previsão não implica pronta concessão de um lar a todos aqueles que
se dirijam ao Poder Público buscando realizar este direito constitucional.
Continua Sergio Iglesias Nunes de Souza: Não significa que esse dever
obrigacional do Estado se traduza em doar uma casa para cada
indivíduo, pois os aspectos que envolvem o direito à moradia devem ser
quanto às normas legislativas, que devem permitir o exercício do direito
à moradia, bem como quanto à obrigatória intervenção estatal para
regulamentar as atividades também do setor privado que se refiram à
política habitacional, como a regulamentação de uso e acesso à
propriedade imobiliária, ou, ainda, a facilitação por meio da concessão
de uso especial para fins de moradia, como ocorreu com o advento da
Lei Federal 10.257, 10.07.2001, denominada Estatuto da Cidade (obra
supra página 247; negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 7 de 8
Em síntese: o Estado tem o dever de adotar políticas, ações
e demais medidas asseguradas pela vigente Constituição Federal de
1988, de modo a tornar efetivo o direito à moradia, principalmente às
classes de menor renda, de forma que tais políticas públicas garantam o
amplo acesso de todos ao mercado habitacional, fomentando planos e
programas habitacionais com recursos públicos e privados para
segmentos sociais desprotegidos economicamente (obra supra, página
255).
4- Finalizando, não estão presentes os requisitos para o
reconhecimento do direito à concessão de uso especial para fins de
moradia.
Parto da premissa de que os bens públicos são insuscetíveis
de apossamento o que fulmina de antemão os seus consequentes
reflexos jurídicos, como a pretensão de ressarcimento, pelo erário, por
benfeitorias (mesmo as edificadas com presumida boa fé), e a
possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião3. No máximo,
reconhece-se sua detenção, mas sempre a título precaríssimo, por conta e
risco do respectivo detentor. E neste ponto não há margem para dúvidas.
No caso dos autos, trata-se de pedido de concessão de uso
especial de parte ideal da Área Comercial Z-5 - Conjunto Habitacional
Jardim Adelino Simioni, com 8.434,48 m2, matriculada sob no 123.821
no 1o Oficial de Registro de Ribeirão Preto, informação esta extraída do
feito principal de Reintegração de Posse no 1034044-09.2016.8.26.0506,
que tramitou pelo digno Juízo da 3a Vara Cível de Ribeirão Preto, tendo
apenso o processo no 0022636-04.2017.8.26.0506, conforme consulta ao
Sistema de Automação da Justiça, já que a omissa petição inicial nem
3 Constituição Federal - artigos 183, § 3o, sobre imóveis urbanos, e 191, parágrafo único, sobre
imóveis rurais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030836-46.2018.8.26.0506 - Voto no 28918 Página 8 de 8
sequer trouxe a descrição do bem público (fls 1/15).
A referida ação possessória foi ajuizada pela Companhia
Habitacional Regional de Ribeirão Preto em face dos invasores que
iniciaram a ocupação do imóvel em 04/09/2016, com caráter de
litisconsórcio passivo multitudinário, julgada procedente e ratificada em
sede recursal no dia 06/02/2018, pela Colenda 15a Câmara de Direito
Privado desta Corte, sob relatoria do douto Desembargador Coelho
Mendes
(fls
124/130
e
215/222
dos
autos
no
1034044-09.2016.8.26.0506).
Portanto, inapropriada a invocação da Medida Provisória no
2.220/2001 como base para esta ação.
A autora, além de não preencher os requisitos autorizadores,
pleiteia uso especial de área pública travada em processo de reintegração
por esbulho, em afronta ao artigo 1o, caput, da legislação de regência:
Art. 1o - Aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu
como seu, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até
duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público situado em
área com características e finalidade urbanas, e que o utilize para sua
moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial
para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel
urbano ou rural.
Na verdade, ela pretende neste ajuizamento evitar a
execução da sentença transitada em julgado, que lhe impôs a
desocupação do imóvel sub judice.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator